Tribunal: TJDFT
Processo: 0745580-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0745580-06.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PANTANAL-VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: FABIO DA SILVA RIBEIRO SOUSA DECISÃO Homologo o pedido de desistência (id. 71234958) dos presentes embargos de declaração, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. À Secretaria, para reautuar o recurso para agravo de instrumento e, oportunamente, certificar o seu trânsito em julgado e proceder na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 6 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora